Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0703846-77.2021.8.07.0001 Apelante(s) Andréia Moraes de Oliveira Mourão e Isaque Pereira de Macedo Apelado(s) Isaque Pereira de Macedo, Andréia Moraes de Oliveira Mourão e Soltec Engenharia Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por Andréia Moraes de Oliveira Mourão e Isaque Pereira de Macedo contra sentença do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 27381382) que, em ação de conhecimento movida por Isaque Pereira de Macedo em desfavor de Soltec Engenharia Ltda., rejeitou a pretensão, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico perseguido pelo autor (R$ 244.078,27), devidamente atualizado a contar do ajuizamento da ação. Retifique-se o valor da causa para R$ 1.471.107,54, conforme Ids 83241470 e 83311526. Comunique-se o julgamento desse processo no Agravo de Instrumento no 0707038-21.2021.8.07.0000. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Opostos embargos de declaração pela empresa apelada/ré (Id 27381388) e, depois, apresentadas contrarrazões aos aclaratórios (Id 27381395), o juiz singular rejeitou o recurso (decisão de Id 27381397). Em razões (Id 27381401), a primeira apelante, a advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, pede a reforma da sentença. Para tanto, aponta evidente error in judicando na base de cálculo dos honorários, a qual, no seu entender, deverá ser calculada, no caso de improcedência dos pedidos, sobre o valor atualizado da causa que varia entre 10% e 20%; e não sobre o proveito econômico obtido, já que o “apelado sucumbiu completamente em seus pedidos”. Assinala que o juízo a quo não pode fixar tal sucumbência de modo discricionário ou subjetivo, pois deve estar atento a ordem de vocação ou a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, ao abrigo de contrariar a jurisprudência do c. STJ e esvaziar o valor qualitativo dos honorários, por se tratar de verba alimentar do advogado, fruto do seu trabalho e garantia de sua subsistência (art. 85, § 14, do CPC). Transcreve ainda jurisprudência desta e. Corte de Justiça que entende abonar sua tese recursal. Pugna, desse modo, “o provimento deste recurso para que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado”. Preparo recolhido nos Ids 27381402 e 27381403. O autor, Isaque Pereira de Macedo, também recorre. Em razões recursais (Id 27381410), pede, antes de tudo, a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que, após passar por dificuldade financeira durante a pandemia, não pode arcar com custas processuais e honorários advocatícios, pois a renda mensal já está comprometida, tendo inclusive que recorrer ao auxílio emergencial, benefício transferido pelo GDF, para recuperar sua capacidade econômico-financeira, fatos que fortalecem a necessidade da benesse. Noticia que, no juízo de origem, propôs ação anulatória de alienação fiduciária e do procedimento de averbação da consolidação da propriedade fiduciária c/c modificação de cláusulas contratuais e apuração do valor devido com pedido de depósito incidental em desfavor da sociedade apelada para, em suma, reconhecer: a) vício no registro de alienação fiduciária; b) vício da notificação quanto à intimação ficta (por hora certa); c) vício da notificação quanto ao valor do débito; d) necessidade de apuração das irregularidades praticadas pela requerida no contrato de compra e venda e escritura; e) ocorrência da elevação substancial do IGPM no ano 2020 em detrimento ao índice oficial do INPC (inflação); f) existência de fatos supervenientes (pandemia) que ensejaram a redução da capacidade financeira do autor/apelante, com a necessidade de dilação do prazo de acordo com as capacidade atual de pagamento do devedor; g) modificação das cláusulas abusivas; h) necessidade do afastamento dos efeitos da mora em razão dos vícios na cobrança realizada pela ré/apelada. Salienta que sua pretensão inicial consistiu (Id 27381066): a) O deferimento da tutela de urgência para: a-1) – Garantir ao autor a posse do imóvel e o bloqueio de registros supervenientes sem autorização expressa deste juízo, até o julgamento definitivo da presente ação, até o julgamento definitivo da presente demanda, com determinação expressa de expedição do ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – Distrito Federal; a-2) – Autorizar o depósito incidental do valor da prestação apurado pela assistente técnica do autor (com a correção do INPC) de (R$ 1.277.029,27 : 240 prestações mensais) R$ 5.320,96 (cinco mil, trezentos e vinte reais e noventa e seis centavos), conforme planilha 3 (página 6) em anexo, dentro de sua capacidade de pagamento, diante de todo o acima exposto incluindo o fato superveniente da pandemia gerada pela Covid19; a-2-1) – Subsidiariamente (com a correção do IGPM), o depósito incidental do valor de (R$ 1.558.893,77 : 240 prestações mensais) R$ 6.495,39 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme planilha 3 (página 6) em anexo; a-3) - Determinar a não inclusão ou exclusão do nome/CPF do requerente e seus avalistas nos cadastros de inadimples - SPC - SERASA - BACEN - CADIN, e similares, mediante expedição de Ofícios; b) A citação do réu para lhe oportunizar o exercício da ampla defesa e do contraditório; c) – Seja julgado procedente o pedido de modificação das cláusulas contratuais, DECLARANDO NULAS AS SEGUINTES CLÁUSULAS E COBRANÇAS QUE A PARTE AUTORA PRETENDE CONTROVERTER: - Capitalização mensal dos juros, sem constar no contrato cláusula expressa de capitalização mensal e da taxa anual contratada, e ainda, empresas não pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional não tem autorização para praticar a capitalização mensal dos juros (REsp 973827 RS - Temas 246 e 247, REsp 1388972 SC – Tema 953 e Súmulas 539 e 541 do STJ); d) A produção de provas através de todos os meios legalmente admitidos; e) O julgamento de procedência da pretensão ora apresentada, para declarar nula de pleno direito o registro de constituição da alienação fiduciária sem expressa previsão contratual, nos termos do art. 24, incisos IV, VI e VII, da Lei n. 9.514/97. Como corolário da nulidade do registro da alienação fiduciária, requer a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade pela credora fiduciária; e.1) Subsidiariamente, se mantida a validade da alienação fiduciária, o julgamento de procedência para declarar a nulidade da consolidação da propriedade porquanto eivada de vícios insanáveis a notificação por hora certa sem fundamentação da suspeita de ocultação, qualificação do receber do documento e inexistência da correspondência posterior para comunicar o ato; f) a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transcreve julgados que entende ratificar a sua tese recursal. Ao final, requer o apelante/autor o conhecimento e provimento do recurso para: 1) – Conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita em segundo grau; 2) – Garantir ao autor a posse do imóvel e o bloqueio de registros supervenientes sem autorização expressa deste juízo, até o julgamento definitivo da presente ação, até o julgamento definitivo da presente demanda (trânsito em julgado), com determinação expressa de expedição do ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – Distrito Federal; 3) – Autorizar o depósito incidental do valor da prestação apurado pela assistente técnica do autor (com a correção do INPC) de (R$ 1.277.029,27 : 240 prestações mensais) R$ 5.320,96 (cinco mil, trezentos e vinte reais e noventa e seis centavos), conforme planilha 3 (página 6) em anexo, dentro de sua capacidade de pagamento, diante de todo o acima exposto incluindo o fato superveniente da pandemia gerada pela Covid19. Ou subsidiariamente (com a correção do IGPM), o depósito incidental do valor de (R$ 1.558.893,77 : 240 prestações mensais) R$ 6.495,39 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme planilha 3 (página 6) em anexo; 4) - Determinar a não inclusão ou exclusão do nome/CPF do requerente e seus avalistas nos cadastros de inadimples - SPC - SERASA - BACEN - CADIN, e similares, mediante expedição de Ofícios; 5) O julgamento de procedência da pretensão ora apresentada, para declarar nula de pleno direito o registro de constituição da alienação fiduciária sem expressa previsão contratual, nos termos do art. 24, incisos IV, VI e VII, da Lei n. 9.514/97. Como corolário da nulidade do registro da alienação fiduciária, requer a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade pela credora fiduciária. Ou subsidiariamente, se mantida a validade da alienação fiduciária, o julgamento de procedência para declarar a nulidade da consolidação da propriedade porquanto eivada de vício formal quanto ao valor do débito; 6) – Seja julgado procedente o pedido de modificação das cláusulas contratuais, DECLARANDO NULAS AS SEGUINTES CLÁUSULAS E COBRANÇAS QUE A PARTE AUTORA PRETENDE CONTROVERTER: - Capitalização mensal dos juros, sem constar no contrato cláusula expressa de capitalização mensal e da taxa anual contratada, e ainda, empresas não pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional não tem autorização para praticar a capitalização mensal dos juros (REsp 973827 RS - Temas 246 e 247, REsp 1388972 SC – Tema 953 e Súmulas 539 e 541 do STJ); 7) A inversão da sucumbência, com a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela sociedade apelada (Id 27381420). Em primeiro lugar, pugna pelo não conhecimento do apelo do autor seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no princípio da dialeticidade; seja por impugnar o pedido de gratuidade formulado pelo apelante, pois necessita de comprovação a alegada condição de hipossuficiência vindicada nesta fase recursal. No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante e pede o não provimento do recurso, mantendo inalterada a sentença. Do mesmo modo, o apelante ofertou contrarrazões ao apelo interposto pela empresa apelada (Id 27381424), pleiteando tão somente que a apelação seja “desconsiderada em sua integralidade, condenando a apelante em honorários recursais.” O julgamento foi convertido em diligência para que o apelante se manifestasse acerca da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça ofertada pela sociedade apelada (Id 29973667). Na oportunidade, o apelante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação (Id 30408030). É o relato do necessário. Decido. Na situação em particular, o autor, ora apelante, não requereu em primeira instância o benefício da gratuidade de justiça (Id 27381066). Postulou-a somente nesta instância recursal. Logo, a fim de prevenir indevida inovação recursal e supressão de instância quanto à temática, delimito o exame do pedido de gratuidade de justiça ao exclusivo âmbito da análise do processamento da apelação interposta pelo autor Isaque. Registro, ainda que, em sede de contrarrazões recursais (Id 27381420), a sociedade apelada/ré impugnou a gratuidade de justiça pretendida pelo apelante/autor (Id 27381410). Dessa maneira, apreciarei restritamente tal pedido, porquanto pertinente neste momento. No mais, deixo para apreciar os demais pedidos formulados nos dois apelos, assim como outras irresignações em contrarrazões, quando do julgamento do mérito das apelações (Ids 27381401 e 27381410). Dito isso, previamente ao exame das pretensões recursais de ambas as partes, analiso o pleito de concessão da gratuidade de justiça, em atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC, verbis: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De fato, o direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse quadro, o art. 98, caput, do CPC, preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. Deveras, o direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Logo, não se trata, diga-se novamente, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, de per si, a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo diploma legal, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). A despeito de ainda existir perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, pois o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, III. Aliás, a afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência e de seus familiares, caso os tenha. Demais a mais, in casu, o apelante não firmou, nos autos, a declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para lhe conferir a alegada presunção de necessidade do benefício. Sob outra perspectiva, entendo indispensável, nesta apreciação excepcional em sede de apelação, a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável e factível a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes, como é o caso dos Núcleos de Prática Jurídica de faculdades e universidades conveniadas. Na espécie, observo que o apelante/autor tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 27381067). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica e financeira bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. E, no caso analisado, além da contratação de advogado particular, os documentos coligidos pelo apelante neste recurso, como o extrato de saque do auxílio emergencial (Ids 27381411, 27381413 e 27381414), acesso a conta social do “Caixatem” (Id 27381415), que sequer permitem identificar a sua titularidade, e despesa com a conta de energia no valor de R$ 304,40, cujo endereço residencial pertencente a região do Noroeste (Id 27381069), não demonstram, de forma segura e neste segundo grau, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. Em especial, quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Portanto, que as provas juntadas não evidenciam que o apelante/autor não possui recursos econômico-financeiros suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Essas constatações, por óbvio, enfraquecem a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos, por estarem indisponíveis seus bens em virtude do bloqueio judicial, não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e o preparo recursal: (...). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso). Concluo, assim, que a falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo apelante/autor converge no desfecho seguro de não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para que se torne merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante Isaque Pereira de Macedo. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, certifique-se e faça-se nova conclusão. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora